Tribunal: TJSP
Processo: 1504080-06.2022.8.26.0472
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. Pleito de absolvição por ausência de provas. Materialidade e autoria cabalmente comprovados. Confissão do réu em consonância com as palavras da vítima, que possuem especial relevância em crimes perpetrados em ambiente doméstico. Precedentes. Crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. Pleito de absolvição por ausência de provas. Materialidade e autoria cabalmente comprovados. Confissão do réu em consonância com as palavras da vítima, que possuem especial relevância em crimes perpetrados em ambiente doméstico. Precedentes. Crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima quando praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada. Dosimetria. Pena exasperada na primeira fase pelo fato de a ameaça ter sido de morte. Fundamentação inidônea, já que é intrínseco ao próprio tipo penal. Adequação necessária. Na segunda fase, reconhecida a multireincidência específica e a agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal. Compensada uma agravante com a atenuante da confissão espontânea. Regime semiaberto necessário diante da multireincidência, que serve de obstáculo para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e para a concessão do sursis. Recurso parcialmente provido, com repercussão.